Tribunal: TJES
Processo: 5001110-46.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001110-46.2022.8.08.0044

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:
VERDILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, em ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença de origem havia extinguido o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de inércia do autor em promover diligências para citação da devedora. O agravo visa demonstrar que as razões recursais do apelo enfrentaram de forma lógica e direta o fundamento da sentença e que a constituição em mora da devedora foi comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se as razões da apelação observaram o princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;

(ii) estabelecer se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante e afastar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, todavia, suficiente que as razões revelem de modo lógico e coerente o inconformismo do recorrente com o julgado.

4. As razões do apelo demonstram correlação lógica com o fundamento da sentença, pois, ao sustentar a validade da constituição em mora e o preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, o apelante impugna, ainda que indiretamente, a premissa que embasou a extinção do feito.

5. A jurisprudência admite o conhecimento do recurso quando, das razões recursais, se extrai de forma implícita a impugnação ao fundamento da decisão recorrida, especialmente quando a argumentação se mostra logicamente conectada à matéria decidida.

6. Nos contratos de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir a assinatura do próprio destinatário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), fixou tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento”.

8. A mora constitui-se ex re, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor. Cabe a este o dever de manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

9. O envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, configura cumprimento do requisito legal, sendo indevida a extinção do processo por suposta ausência de diligência do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e provido. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

As razões recursais que, ainda que implicitamente, enfrentam de forma lógica o fundamento da sentença atendem ao princípio da dialeticidade.

Para a comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.

A extinção do processo por suposta falta de diligência para citação é indevida quando o credor comprova o envio da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 14.02.2024); STJ, AREsp 2504189, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2024; STJ - STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2111888 MG 2023/0422670-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-46.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: VERDILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001110-46.2022.8.08.0044

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:
VERDILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, em ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A sentença de origem havia extinguido o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de inércia do autor em promover diligências para citação da devedora. O agravo visa demonstrar que as razões recursais do apelo enfrentaram de forma lógica e direta o fundamento da sentença e que a constituição em mora da devedora foi comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se as razões da apelação observaram o princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;

(ii) estabelecer se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante e afastar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso enfrente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, todavia, suficiente que as razões revelem de modo lógico e coerente o inconformismo do recorrente com o julgado.

4. As razões do apelo demonstram correlação lógica com o fundamento da sentença, pois, ao sustentar a validade da constituição em mora e o preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, o apelante impugna, ainda que indiretamente, a premissa que embasou a extinção do feito.

5. A jurisprudência admite o conhecimento do recurso quando, das razões recursais, se extrai de forma implícita a impugnação ao fundamento da decisão recorrida, especialmente quando a argumentação se mostra logicamente conectada à matéria decidida.

6. Nos contratos de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir a assinatura do próprio destinatário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), fixou tese segundo a qual “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento”.

8. A mora constitui-se ex re, bastando o envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor. Cabe a este o dever de manter seus dados atualizados junto à instituição financeira.

9. O envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, configura cumprimento do requisito legal, sendo indevida a extinção do processo por suposta ausência de diligência do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e provido. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

As razões recursais que, ainda que implicitamente, enfrentam de forma lógica o fundamento da sentença atendem ao princípio da dialeticidade.

Para a comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “endereço insuficiente”.

A extinção do processo por suposta falta de diligência para citação é indevida quando o credor comprova o envio da notificação ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 14.02.2024); STJ, AREsp 2504189, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.05.2024; STJ - STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2111888 MG 2023/0422670-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno para, reformando a decisao monocratica de inadmissibilidade, conhecer do Recurso de Apelacao e, no merito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001110-46.2022.8.08.0044

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA:
VERDILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno volta-se contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo se depreende, a decisão agravada fundamentou-se no fato de que o Apelante, ora Agravante, teria se limitado a defender a correção dos meios adotados para a constituição em mora da ré, sem fazer referência ao real fundamento da sentença, qual seja, a inércia em promover diligências para a citação.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento anteriormente esposado, a análise das razões recursais revela que a tese defendida pelo recorrente ataca, de forma direta e lógica, o pilar que sustenta a sentença extintiva.

Com efeito, a instituição financeira, em seu apelo, embora tenha centrado sua argumentação na validade da constituição em mora da devedora, o fez em direta contraposição à sequência de atos processuais que culminaram na extinção do feito. O juízo de origem, em despacho inicial (ID 10208913), intimou a parte autora para que emendasse a inicial, anexando "a notificação da requerida devidamente cumprida", sob o argumento de que o AR e o instrumento de protesto indicavam que a requerida era desconhecida e o endereço insuficiente. Em resposta (ID 10208915), o banco autor argumentou pela desnecessidade de nova notificação, defendendo a validade do ato já praticado, com base na legislação e jurisprudência, inclusive mencionando a suficiência do protesto como meio subsidiário. A sentença extintiva veio na sequência, fundamentada na inércia em promover a citação.

Nesse contexto, as razões da Apelação, ao defenderem exaustivamente que a mora estava comprovada pelo simples envio da notificação ao endereço contratual e pelo protesto do título, e que, por isso, estavam preenchidos
"os pressupostos de desenvolvimento e validade da ação de busca e apreensão"
, atacaram, ainda que de forma indireta, o fundamento da sentença. A lógica argumentativa do Apelante é a de que, sendo válida a constituição em mora (pressuposto processual específico da demanda), não havia que se falar em inércia ou falta de diligência, pois a única pendência apontada pelo juízo (a necessidade de uma notificação "devidamente cumprida") seria, em sua visão, descabida e contrária ao entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente o que viria a ser consolidado no Tema 1.132 do STJ.

O Apelante argumentou que
"a reforma da sentença fustigada, determinando-se o regular prosseguimento do feito, é medida de direito, que ora se impõe, pois preenchidos os pressupostos de desenvolvimento e validade da ação de busca e apreensão".
Com isso, confrontou o fundamento da extinção, qual seja, a falta de pressuposto processual, ao defender que todos os requisitos para o prosseguimento da ação estavam, na verdade, presentes.

Dessa forma, entende-se que houve a necessária dialeticidade. O Apelante não se manteve silente quanto ao resultado do julgamento, ao contrário, apresentou as razões pelas quais entendia que a extinção foi equivocada, conectando a validade da constituição em mora com o preenchimento dos pressupostos processuais, cuja ausência foi o pilar da sentença.

A jurisprudência, embora rigorosa na aplicação do princípio da dialeticidade, admite o conhecimento do recurso quando, da leitura das razões, for possível extrair os fundamentos do inconformismo e a sua contraposição à decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS DE TERCEIROS ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que
“não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença
” (AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) .1.1. No caso concreto, ao contrário do que entendeu o Tribunal estadual, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível extrair, das razões da apelação, o combate aos fundamentos da sentença e a notória intenção de reforma. De rigor, portanto, o provimento do apelo a fim de se determinar o retorno dos autos à Corte estadual para que proceda ao julgamento do mérito do recurso de apelação . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2111888 MG 2023/0422670-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

No caso, a impugnação ao fundamento da sentença (inércia para citação) decorre logicamente da defesa da tese de que nenhuma outra diligência era necessária, uma vez que o pressuposto da constituição em mora já estaria satisfeito.

Dessa forma, entendo presente a correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Por tais razões,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe provimento
para reconsiderar a decisão monocrática de ID 10890863 e, por conseguinte, passar à análise do mérito do Recurso de Apelação.

DA APELAÇÃO CÍVEL

Vencida tal questão, passo ao exame do mérito do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao ID 10208918.

Segundo se depreende, o Autor, ora Apelante, ajuizou ação de busca e apreensão em decorrência do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado com a Ré, VERDILINA RODRIGUES DE OLIVEIRA. A sentença recorrida julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor não promoveu diligências concretas para a citação da parte requerida, não obstante regularmente intimado, o que caracterizaria a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, e devolvida com a anotação "endereço insuficiente", é meio hábil à comprovação da mora do devedor fiduciante, tornando, assim, a extinção do processo indevida.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso observar a disciplina do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014, que em seu art. 2º, § 2º, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o referido dispositivo legal visa a facilitar a comprovação da mora pelo credor, sendo um dever do devedor manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira. A esse respeito, sublinhe-se que a matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), que fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que a mora, em contratos com prazo certo, constitui-se
ex re
, ou seja, pelo simples vencimento da obrigação. A notificação funciona como um mero requisito formal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, cuja finalidade é dar ciência ao devedor, sendo cumprida com a prova do envio da correspondência ao endereço por ele mesmo fornecido.

Por oportuno, confira-se o entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e desta Corte acerca da matéria em debate:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO . TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA . CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1 .132/STJ). 2.
No presente caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3 . O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001643-19.2015.8 .08.0050, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

[...]
tendo sido enviada a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não entregue por motivo "endereço insuficiente", deve ser reconhecida a comprovação da mora,
nos termos do atual entendimento desta Corte. (STJ - AREsp: 2504189, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 02/05/2024)

No caso, observa-se que o apelante instruiu a petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário, na qual consta o endereço da devedora como sendo "RUA OSVALDO LUCHI, 00, CINCO CASINHAS, SAO ROQUE DO CANAA - ES". Ademais, juntou o comprovante de envio de notificação extrajudicial para o referido endereço, cujo Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a anotação "Endereço Insuficiente" (ID 10208908). O despacho de ID 10208913 determinou a emenda da inicial para a juntada de notificação "devidamente cumprida", o que levou à posterior extinção do feito por inércia.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau destoa do entendimento vinculante e pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que, tendo o credor comprovado o envio da notificação ao endereço informado no contrato, cumpriu com o pressuposto processual exigido, não havendo que se falar em ausência de diligência ou em necessidade de emenda da inicial para tal fim, revelando-se prematura a extinção do processo.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno para dar-lhe provimento
, reformando a decisão monocrática de ID 10890863, a fim de
conhecer do Recurso de Apelação
e, no mérito,
dar-lhe provimento
, para anular a sentença de ID 10208916 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.